Tribunal: TCU
Processo: 028.386/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1977/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - Ibama, em desfavor de José Ferreira dos Santos, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, evidenciado pela perda de prazos na condução de processos judiciais; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 129-131) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 132), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória ainda na fase interna da TCE, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre 28/12/2011, data de notificação de Antônio Flávio de Souza (dirigente da entidade de 25/7/2005 a 25/7/2009) para fins de instauração de tomada de contas especial, e 23/11/2018, quando foi emitida nova notificação do responsável com o mesmo teor; e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.386/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Flavio de Souza (XXX.184.204-XX); Centro Cristão de Educação Popular (41.089.897/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.